Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - AUTOS N. 1014584-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE.
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabrício Borges dos Santos
Encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça, para colheita de seu parecer acerca da matéria recursal.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada